Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-98.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016560-98.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 008.529.581-70 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), LEONARDO ARAUJO AMORIM - CPF: 806.263.602-00 (AGRAVANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (AGRAVANTE), BROOKFIELD INCORPORADORA (AGRAVANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (AGRAVADO), BROOKFIELD INCORPORADORA (AGRAVADO), CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 008.529.581-70 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), LEONARDO ARAUJO AMORIM - CPF: 806.263.602-00 (AGRAVADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TEGRA INCORPORADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORADORA (AGRAVANTE), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (AGRAVANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), LEONARDO ARAUJO AMORIM - CPF: 806.263.602-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – VERBETE 568 DA SÚMULA DE STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELA PROMITENTE VENDEDORA – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJ/MT – INVERSÃO DA MULTA – TEMA DECIDIDO EM RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS PELO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.º, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

1- O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

2- No caso concreto, a questão referente à ocorrência de caso fortuito na entrega da unidade imobiliária, está em consonância com a jurisprudência PACÍFICA deste Tribunal de Justiça.

3- No que tange à retenção de parte da quantia paga, conforme lançado na decisão agravada, o tema está sumulado e, consoante a redação do
Verbete 543, da Súmula do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
.

4- Em relação à multa, nas razões do Apelo as Agravantes não se insurgiram quanto
“à ausência de responsabilidade ao pagamento da multa contratual”
. Naquele Recurso
alegaram a impossibilidade de cumulação de rescisão contratual com a multa e, sob tal tese, pediram a exclusão da condenação ao pagamento da multa. O pedido foi rejeitado porque
a Corte Superior, em julgado sob a sistemática dos REPETITIVOS,
firmou a tese de que é possível a inversão da cláusula penal moratória, a qual somente não pode ser cumulada com o pedido de lucros cessantes
.

5- O Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão. Na hipótese, considerando que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica e tirada em recurso repetitivo, é aplicada a multa constante no 1.021, § 4.º, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1016560-98.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelas empresas
SPE Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.

e
SPE Contorno Leste Investimentos e Participações Ltda.

em virtude da decisão de Id. 33466531, em que conheci

parcialmente do Recurso de Apelação por elas interposto e, na parte conhecida, dei

parcial provimento, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, as Empresas alegam que a decisão agravada confronta ao que estabelece o Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso foi julgado de forma monocrática com base no inciso V, do artigo 932, do CPC.

Aduzem que ao proferir a decisão, não demonstrei

a prescindibilidade de trazer o recurso para a análise e julgamento pelo Colegiado.

Sustentam que as teses de ocorrência de caso fortuito na entrega da unidade imobiliária; possibilidade de retenção de parte da quantia paga e da falta de responsabilidade pelo pagamento da multa contratual não poderiam ser analisadas monocraticamente, porque não há entendimento jurisprudencial dominante quanto tais questões.

Também alegam que o Enunciado 568 da Súmula do STJ somente é aplicado aos Ministros do STJ. Ou seja, de acordo com as Recorrentes, a possibilidade de julgamento monocrático de recurso de apelação restringe-se às hipóteses elencadas no artigo 932, do CPC, o que não ocorreu neste caso.

Assim, sob a tese de que a decisão agravada vai de encontro com a expressa previsão legal e princípios que regem o processo civil, pugna pelo provimento deste Recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões no Id. 43574965.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020